Tribunal: TJBA
Processo: 8014436-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014436-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS ABUSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Danilo Oliveira Nascimento contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária. O agravante alegou, em síntese, abusividade na taxa de juros e ausência de mora válida, requerendo a reforma da decisão que concedeu a liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento diante da decisão que defere liminar em ação de busca e apreensão fora das hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC; e (ii) verificar se a abusividade da taxa de juros pactuada descaracteriza a mora e, por consequência, afasta pressuposto essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do agravo de instrumento se justifica pela teoria da taxatividade mitigada, admitindo o recurso diante da urgência gerada pela irreversibilidade da medida liminar, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 988 do STJ.

A análise do contrato evidencia que a taxa de juros pactuada (2,12% a.m. e 28,59% a.a.) é superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,91% a.m. e 25,51% a.a.), o que caracteriza abusividade.

A discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado compromete a validade da constituição em mora, por configurar cobrança abusiva durante o período de normalidade contratual.

A descaracterização da mora inviabiliza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, afastando pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Aplicando-se o efeito translativo ao recurso, é possível extinguir o processo de origem sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível o agravo de instrumento contra decisão que defere liminar em ação de busca e apreensão quando presente urgência decorrente da inutilidade da apelação, nos termos da teoria da taxatividade mitigada.

A abusividade na taxa de juros contratada afasta a configuração da mora do devedor fiduciário, impossibilitando a busca e apreensão do bem.
A ausência de mora válida autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 988. TJ-CE, AI 0621158-83.2024.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 20.03.2024. TJ-MG, AI 2819336-17.2022.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 15.02.2023. TJ-MG, ApCiv 1.0000.22.203501-6/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8014436-36.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
DANILO NASCIMENTO OLIVEIRA

e agravado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA